Tribunal: TJDFT
Processo: 0742435-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no: 0742435-05.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Limão Paisagismo Ltda Agravada: Alvaro Bruno Oliveira Nunes D e c i s ã o Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Limão Paisagismo Ltda contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal, nos autos do processo no 0774297-43.2025.8.07.0016, assim redigida: “Trata-se de tutela cautelar antecedente a procedimento arbitral, nos termos do artigo 22-A da Lei 9.307/96. Os pressupostos para o deferimento de tutela cautelar são o “fumus boni iuris” e o “periculum in mora”. Os pedidos autorais são fundados em suposta concorrência desleal praticada pelo réu que, enquanto sócio da LIMÃO PAISAGISMO LTDA, teria constituído a ALVO ARQUITETURA E PAISAGISMO LTDA, no mesmo ramo de atividade econômica. Ensina Fábio Ulhoa Coelho (Curso de Direito Comercial volume 2) que “... o sócio tem, perante os demais e a própria sociedade, um dever de lealdade, traduzido na noção geral de colaboração para o sucesso do empreendimento comum.” O sócio deve se abster de praticar “... atos prejudiciais aos interesses comuns...”. “O sócio é desleal quando seu comportamento prejudica o pleno desenvolvimento da empresa explorada pela sociedade.” Nesse sentido, o sócio não pode “... tumultuar o ambiente de trabalho, desautorizar atos da gerência ou, de modo geral, concorrer com a sociedade.” Enquanto integrante da sociedade, o sócio não pode agir contra os seus interesses, exercendo concorrência em face dela. No entanto, conforme as características da atividade econômica desempenhada, a concorrência encontra limites territoriais. As sociedades LIMÃO e ALVO atuam, aparentemente, no mesmo ramo de arquitetura e paisagismo. Contudo, enquanto a sociedade Limão tem sede na Asa Norte (ID. 245386459), a sociedade Alvo tem sede em Águas Claras (ID. 244664937), distantes aproximadamente 30km, uma da outra. Não há provas de que seus negócios desbordem da abrangência local. A distância física entre as empresas torna dúbia a efetiva concorrência entre elas. Ademais, não há provas de quaisquer outras condutas praticadas pelo réu (faltas graves) que justifiquem o seu afastamento dos quadros sociais ou a imposição de quaisquer das medidas cautelares contra ele postuladas. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 76872619), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao indeferir o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela. Afirma que a pretensão ora exercida, consistente no afastamento provisório do sócio, ora agravado, do quadro societário da sociedade empresária recorrente, é legítima. Narra que o recorrido constituiu a sociedade empresária Alvo Arquitetura e Paisagismo Ltda, com atuação no mesmo ramo de atividade desempenhada pela sociedade empresária recorrente, em clara concorrência desleal e desvio de clientela. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinado o afastamento provisório do agravado do quadro societário da sociedade empresária em questão, com a suspensão dos poderes de administração e representação, bem como o subsequente provimento do recurso, com a reforma da aludida decisão e confirmação da tutela provisória. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram trazidos aos autos (Id. 76871907). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a norma prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em verificar se é legítima a pretensão de afastamento provisório do sócio, ora agravado, do quadro societário da sociedade empresária recorrente, diante da alegada concorrência desleal e desvio de clientela. O agravante narra que o recorrido constituiu a sociedade empresária Alvo Arquitetura e Paisagismo Ltda, com atuação no mesmo ramo de atividade comercial desempenhada pela sociedade empresária recorrente, em clara concorrência desleal e desvio de clientela. Assim, o requerimento formulado pelo recorrente está fundado, em síntese, na alegação de condutas que inviabilizem o regular exercício das atividades desenvolvidas pela sociedade empresária constituída pelas partes. O Comprovante de inscrição e de situação cadastral referido no Id. 244664937 dos autos do processo de origem comprova a constituição, aos 28 de abril de 2025, da sociedade empresária Alvo Arquitetura e Paisagismo Ltda, com atuação no mesmo ramo de atividade comercial que a sociedade empresária recorrente (Id. 244664938). Isso não obstante, a despeito do teor dos fundamentos articulados pela recorrente, a priori, não há, no caso em exame, elementos probatórios suficientes que a respeito da ocorrência efetiva de atos de gestão que prejudiquem o exercício da da atividade empresarial respectiva. Não houve, com efeito, a indispensável demonstração a respeito da alegada prática de artifício ardiloso, com a finalidade de esvaziamento da esfera patrimonial da sociedade empresária. Diante desse cenário, ao menos na esfera de cognição sumária admissível no presente momento, não é possível observar a presença de prova suficiente a respeito da alegada concorrência desleal e desvio de clientela. No mesmo sentido é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos: Ementa: Direito empresarial e processual civil. Tutela cautelar antecedente. Indeferimento. Afastamento de sócio administrador. Dilapidação de patrimônio. Ausência dos requisitos para concessão da tutela de urgência. Decisão mantida. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de afastamento de sócio administrador de empresa e de suspensão dos efeitos de alteração contratual de sociedade empresária. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal consiste em verificar a presença dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil. III. Razões de decidir 3. A alteração contratual indica que a deliberação acerca do afastamento de sócia da administração da sociedade observou o quórum exigido no art. 1.076, II, do Código Civil, para fins de destituição de administrador (Art. 1.071, III, do Código Civil). 4. As questões relativas à má-gestão e à dilapidação do patrimônio da empresa demandam ampla instrução probatória, com análise técnica e contábil dos balancetes da empresa, não sendo possível o afastamento de sócio administrador na ausência de elementos robustos que demonstrem de forma inequívoca a prática de atos contrários aos interesses da empresa, ou que coloquem em risco a sua saúde financeira ou sua função social. IV. Dispositivo 5. Recurso desprovido. (Acórdão no 1983556, 0754007-89.2024.8.07.0000 Relator: Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, data do julgamento: 26/03/2025) (Ressalvam-se os grifos) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. PEDIDO DE AFASTAMENTO DE SÓCIO E BLOQUEIO DE CONTAS. REQUISITOS LEGAIS NÃO COMPROVADOS. INDEFERIMENTO MANTIDO. I. Sem indicativo seguro da probabilidade do direito invocado pelo autor na petição inicial, não se legitima a concessão de tutela de urgência, cautelar ou antecipada, consoante a inteligência do artigo 300 do Código de Processo Civil. II. O deferimento da tutela de urgência antes da citação, por diferir o contraditório, só deve ser admitido quando restar devidamente demonstrada a probabilidade do direito e, sobretudo, risco de dano de tal modo pronunciado que não possa aguardar o exercício do direito de defesa. III. À falta de provas consistentes dos atos ilícitos atribuídos ao réu, não há respaldo legal para o seu afastamento in limine litis da administração ou para o bloqueio das contas da empresa. IV. Agravo de Instrumento desprovido.” (Acórdão no 1882497, 0754431-68.2023.8.07.0000, Relator: James Eduardo Oliveira, 6a Turma Cível, data do julgamento: 20/06/2024) (Ressalvam-se os grifos) Percebe-se, portanto, que a demonstração da prática dos mencionados atos praticados pelo recorrido depende da instauração do contraditório, bem como a fase de instrução processual. Nesse contexto as alegações articuladas pela agravante não são verossímeis. Fica dispensado o exame do requisito do risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 2 de outubro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator